Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707712-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMAN NUNES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56304411) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por OSMAN NUNES DE ARAÚJO em desfavor do agravante, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de proceder ao ajuste dos cálculos. Eis o teor do decisório (ID 186568142 dos autos de referência): Tendo em vista a pendência de trânsito em julgado de recurso interposto (AGI 0722467-57.2023.8.07.0000) contra a decisão de ID 155809577, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que seja apontado o valor do incontroverso, a fim de que seja observada a tese firmada no Tema 28, do STF (Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor). Na oportunidade, a Contadoria deverá observar os índices apontados pelo devedor, associados à orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Enquanto não transitado em julgado o AGI 0722467-57.2023.8.07.0000, somente será expedida requisição de pagamento relativa ao crédito incontroverso. (g.n.) Inconformado, o DISTRITO FEDERAL aduz que a observância do art. 22, § 1o da Resolução 303/CNJ, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido, acrescido dos juros), implica em violação às normas legais e constitucionais. Sustenta que a correção pela SELIC, prevista pela EC 113/2021, é aplicável a partir do início de sua vigência, não sendo possível a correção capitalizada pela SELIC, conforme estabelecido no Tema 99/STJ, no qual ficou decidido que a taxa SELIC engloba a correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Pretende a fixação de forma expressa de correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório. No mérito, pleiteia a reforma para que seja determinado o cálculo sem a incorporação dos juros anteriores, incidindo a taxa SELIC apenas sobre o montante principal. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão para tal hipótese no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. No caso, o édito recorrido apenas determinou o retorno dos autos à Contadoria Geral e a observância dos índices que apontou. Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a remessa para a Contadoria Judicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque não detém conteúdo decisório, a despeito de o documento ter recebido o nome de decisão interlocutória. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal ao examinar questão similar: PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o pronunciamento judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente - mera designação de nova data para realização de exame de DNA definido em decisão anterior -, é desprovido de cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1807314, 07189418220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA O CÁLCULO DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZOS OCASIONADOS PELO DESPACHO DE REMESSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de ato judicial proferido em cumprimento de sentença, que determinou a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo do valor da dívida. 1.1. A agravante afirma que o pronunciamento de primeiro grau possui aptidão para lhe causar prejuízos, pois os cálculos da contadoria retornaram com o valor total de 10% do valor da dívida. Relata que o agravado ofertou, nos autos de origem, impugnação ao cumprimento de sentença, sem alegar quaisquer das hipóteses taxativas do art. 525, §1o, CPC. Afirma que o juízo a quo, ao analisar referida impugnação, proferiu a decisão objeto do agravo de instrumento. Sustenta que o magistrado deveria ter rejeitado liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao invés de determinar a remessa dos autos à Contadoria. Acrescenta que o pronunciamento do primeiro grau seria infra petita, por não ter se manifestado sobre nenhum requerimento realizado pela exequente, ora agravante. Requer que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. 2. O magistrado singular não proferiu decisão interlocutória, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos aritméticos. 2.1. Jurisprudência: "2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015." (07074938820188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 11/10/2018). 3. É dizer, o pronunciamento recorrido nada decidiu acerca da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, uma vez que não há rejeição ou deferimento de qualquer pretensão. 3.1. O que a agravante pretende é que este Colegiado se manifeste acerca da impugnação ofertada pelo executado, rejeitando-a antes da devida apreciação pelo juízo de origem, o que não se admite, sob pena de supressão de instância. 3.2. Em sentido similar: "1. Em cumprimento de sentença, cabe ao executado apresentar impugnação nos autos principais, de modo que a interposição de agravo de instrumento sem que antes tenha havido pronunciamento do Juízo de origem implica supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico" (07039599720228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2022). 4. Não prospera a tese de que o despacho de remessa dos autos ocasionou prejuízos em razão de os cálculos da Contadoria indicarem valor para dívida inferior ao montante que a exequente entende devido. Isso porque o juízo de primeiro grau concedeu prazo às partes para se manifestarem sobre os cálculos, sendo essa a via adequada para a exequente apresentar seu inconformismo. 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (g.n.) (Acórdão 1692862, 07306080220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, seja por não ser cabível o presente recurso contra édito sem conteúdo decisório, seja porque inexiste interesse recursal da parte na providência reclamada, o recurso é inadmissível. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador